Tribunal: STJ
Processo: 5001225-75.2016.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1736600 - RS (2017/0321644-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: R H V
RECORRENTE
: R L V
RECORRENTE
: M C V
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911

ALINE NACK HAINZENREDER - RS100435
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FUNDOS DE
ART. 1.022
INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR SUCESSÃO
. AVALIAÇÃO PELO VALOR HISTÓRICO DECLARADO NA
CAUSA MORTIS
ÚLTIMA DIRPF. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar
as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do
julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela defendida não
configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do
julgado por violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A transmissão de bens e direitos por herança, quando avaliados pelo valor histórico
constante da declaração de bens do
, não se submete à incidência do Imposto
de cujus
de Renda, por não configurar acréscimo patrimonial apto a gerar o fato gerador
previsto no
do CTN. Precedente.
art. 43
3. A
em seu
§ 1o, corrobora essa interpretação ao dispor que
Lei no 9.532/1997,
art. 23,
a incidência do Imposto de Renda somente ocorrerá sobre a diferença positiva entre o
valor de mercado e o valor constante da declaração de bens do
, caso a
de cujus
transferência seja efetuada a valor de mercado. Assim, a transferência pelo valor
histórico não configura ganho de capital tributável.
4. A interpretação da Receita Federal do Brasil, materializada no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 13/2007, bem como a aplicação do
§ 2o, da
art. 65,
de forma a tributar a mera transferência de titularidade pelo valor
Lei no 8.981/1995
histórico, contrariam a legislação específica que prevê a isenção para bens recebidos
por herança e a ausência de ganho de capital na avaliação pelo custo de aquisição.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Documento eletrônico VDA51613504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/10/2025 17:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 1823b0b3-26f3-4e06-a6c9-02a07493b4b4

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51613504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/10/2025 17:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 1823b0b3-26f3-4e06-a6c9-02a07493b4b4

RECURSO ESPECIAL No 1736600 - RS (2017/0321644-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: R H V
RECORRENTE
: R L V
RECORRENTE
: M C V
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911

ALINE NACK HAINZENREDER - RS100435
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FUNDOS DE
ART. 1.022
INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR SUCESSÃO
. AVALIAÇÃO PELO VALOR HISTÓRICO DECLARADO NA
CAUSA MORTIS
ÚLTIMA DIRPF. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar
as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do
julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela defendida não
configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do
julgado por violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. A transmissão de bens e direitos por herança, quando avaliados pelo valor histórico
constante da declaração de bens do
, não se submete à incidência do Imposto
de cujus
de Renda, por não configurar acréscimo patrimonial apto a gerar o fato gerador
previsto no
do CTN. Precedente.
art. 43
3. A
em seu
§ 1o, corrobora essa interpretação ao dispor que
Lei no 9.532/1997,
art. 23,
a incidência do Imposto de Renda somente ocorrerá sobre a diferença positiva entre o
valor de mercado e o valor constante da declaração de bens do
, caso a
de cujus
transferência seja efetuada a valor de mercado. Assim, a transferência pelo valor
histórico não configura ganho de capital tributável.
4. A interpretação da Receita Federal do Brasil, materializada no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 13/2007, bem como a aplicação do
§ 2o, da
art. 65,
de forma a tributar a mera transferência de titularidade pelo valor
Lei no 8.981/1995
histórico, contrariam a legislação específica que prevê a isenção para bens recebidos
por herança e a ausência de ganho de capital na avaliação pelo custo de aquisição.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto por
, com fundamento no
R.H.V e outros
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, que deu provimento ao recurso de apelação e à remessa
necessária para determinar a incidência de imposto de renda sobre a transferência das cotas
relativas a fundos de investimento, pelo seu valor histórico, por força de sucessão causa
O aresto está assim ementado (fls. 452-453):
mortis.

TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 13/2007. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. FUNDOS DE INVESTIMENTO.
TRANSMISSÃO
DA
TITULARIDADE
DAS
COTAS
SEM
RESPECTIVO 'RESGATE'.
1. Em caso de mandado de segurança preventivo, não se aplica o prazo
decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.
2. A transferência da titularidade das cotas relativas a fundos de
investimento, pelo seu valor histórico, por força de sucessão causa
mortis, se sujeita à incidência de imposto de renda retido na fonte, por
força do disposto no
§ 2o, da
art. 65,
Lei 8.981/1995.
3. A transferência das cotas dos fundos de investimento titularizadas
pelo de cujus, pelo seu valor histórico, aos herdeiros e à viúva meeira,
implica na aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, tendo
em vista que, ainda que não seja exercida a prerrogativa de sacarem as
cotas em questão, tal opção é meramente volitiva, uma vez que não há
qualquer impedimento legal para fazê-lo.
4. Apelação e remessa providas. (grifei)

Em face do acórdão, os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados (fls. 503-511).
Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso Especial. Inicialmente,
alegaram violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por entenderem que
o Tribunal de origem não teria enfrentado as disposições legais isentivas relativas ao IRRF na
hipótese de transmissão de cotas de fundos de investimento por herança pelo valor histórico,
mesmo após a provocação via embargos de declaração. No mérito, sustentaram violação ao
o,
art. 6
inciso XVI, da
e seus §§ 1o e 4o da
e arts. 39,
Lei no 7.713/1988; art. 23
Lei no 9.532/1997;
combinado com 119, ambos do Regulamento do Imposto de Renda. Defenderam que as cotas
foram transmitidas por herança, operação isenta de Imposto de Renda, e que a transferência pelo

valor histórico não configurou ganho de capital, conforme as regras específicas invocadas.
Aduziram que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 13/2007, a Instrução Normativa RFB no
1585/2015, bem como a aplicação do
§ 2o, da
contrariam as leis federais
art. 65,
Lei no 8.981/1995,
sobre o tema, ao criarem hipótese de incidência tributária não prevista legalmente.
O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido na origem, sob o fundamento da
incidência da Súmula no 7 do STJ (fl. 607).
Contra essa decisão, os Recorrentes interpuseram Agravo em Recurso Especial (fls.
622-631), argumentando a não incidência da Súmula no 7, uma vez que a discussão seria
eminentemente jurídica e não demandaria revolvimento fático-probatório. O Agravo foi conhecido
e provido monocraticamente pelo Ministro Relator Mauro Campbell Marques (fl. 674),
determinando sua autuação como Recurso Especial.
O Ministério Público Federal, apresentou parecer às fls. 741-748, opinando pelo
provimento parcial do Recurso Especial, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento, sob o fundamento de
violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o Recurso
Especial deve ser conhecido.
No mérito, a pretensão recursal prospera, em parte.
Os Recorrentes suscitaram, preliminarmente, a violação ao artigo 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil de 2015, alegando que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, ao julgar os embargos de declaração, teria se omitido quanto à análise das disposições
legais que preveem a isenção do Imposto de Renda na transferência de bens por herança,
especificamente os artigos 6o, inciso XVI, da
23, § 1o, da
e
Lei no 7.713/1988,
Lei no 9.532/1997,
39, combinado com 119, ambos do Regulamento do Imposto de Renda.
Todavia, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as conclusões
adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a adoção de tese
jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação ao
do CPC.
art. 1.022

Aparada essa aresta, passa-se à análise do mérito do Recurso Especial, que
versa sobre a incidência do Imposto de Renda sobre a transferência de titularidade de cotas
de fundos de investimento por sucessão
, quando
causa mortis
realizada pelo valor histórico
constante da última declaração de bens do
.
de cujus
Os Recorrentes argumentam a não incidência do IRRF, com base em três pilares
legais fundamentais: (i) a isenção de imposto de renda sobre bens adquiridos por herança (art. 6o,
inciso XVI, da
e
do Regulamento do Imposto de Renda); (ii)
Lei no 7.713/1988 art. 39, inciso XV,
a não ocorrência de ganho de capital na transferência pelo valor histórico (art. 23, § 1o, da
; e (iii) a ausência de resgate ou disponibilidade econômica/jurídica no
Lei no 9.532/1997)
momento da mera alteração cadastral de titularidade.
O Tribunal de origem, por sua vez, ao dar provimento à apelação da União,
fundamentou sua decisão na aplicação do
do Código Tributário Nacional, segundo o qual o
art. 43
fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
. Eis a redação do dispositivo legal:
renda ou proventos

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Para a Corte a quo, a transferência das cotas dos fundos de investimento, ainda que
pelo valor histórico, aos herdeiros e à viúva meeira, implica a aquisição dessa disponibilidade, uma
vez que a prerrogativa de resgatar as cotas é meramente volitiva, não havendo impedimento legal
para fazê-lo. Além disso, o acórdão invocou o
§ 2o, da
que equipara
art. 65,
Lei no 8.981/1995,
"alienação" a qualquer forma de transmissão da propriedade.
, tenho por equivocada a solução dada pelo Tribunal.
Data venia
Como visto acima, o fato gerador do Imposto de Renda ocorre de duas formas: a)
existência de ganho de capital (pela valorização das cotas); ou b) acréscimo patrimonial (em razão
dos rendimentos financeiros proporcionados pelo fundo de investimento). No caso em exame, não
se verifica nenhuma das duas hipóteses citadas.
No contexto da sucessão causa mortis, o artigo 6o, inciso XVI, da Lei no 7.713/1988,
é claro ao estabelecer que "Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
. O
percebidos por pessoas físicas: (...) XVI – o valor dos bens adquiridos por doação ou herança"
artigo 23 da
cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo Supremo Tribunal
Lei no 9.532/1997,

Federal no RE 1.425.609/GO, dispõe que, na transferência de direito de propriedade por sucessão,
os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da
declaração de bens do
ou do doador (DIRPF),
:
de cujus
verbis

Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da
.
declaração de bens do
ou do doador
de cujus

O parágrafo 1o do mesmo artigo é explícito: "Se a transferência for efetuada a valor
de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens
do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por
" O § 4o complementa, afirmando que "
cento.
Para efeito de apuração de ganho de capital relativo
aos bens e direitos de que trata este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo
".
qual houverem sido transferidos
Interpretando a legislação, conclui-se, no caso de bens e direitos transmitidos
por herança, a incidência do Imposto de Renda somente se verifica sobre o ganho de capital
eventualmente apurado, ou seja, sobre a valorização do bem quando este é transferido a
valor de mercado e esse valor de mercado supera o valor constante da última declaração do
falecido. Quando a transferência é realizada pelo valor histórico, como sói ser o caso dos
autos, não há ganho de capital a ser tributado.
Saliente-se que, em regra, nos fundos de investimento, constituídos sob qualquer
forma, a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), devida por ocasião da
liquidação, é composta pela diferença positiva entre o valor do resgate e o da aquisição das quotas,
nos termos do
II, e § 7o, da
art. 28,
Lei n. 9.532/1997:

Art. 28. A partir de 1o de janeiro de 1998, a incidência do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
imune ou isenta, nas aplicações em fundos de investimento, constituídos sob
qualquer forma, ocorrerá:
(...)
II – por ocasião do resgate das quotas, em relação à parcela dos valores
mobiliários de renda variável integrante das carteiras dos fundos.
(...)
§ 6o Os fundos de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo,
por 80% de ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade
assemelhada, poderão calcular o imposto no resgate de quotas, abrangendo os
rendimentos e ganhos totais do patrimônio do fundo.
§ 7o A base de cálculo do imposto de que trata o parágrafo anterior será
constituída pela diferença positiva entre o valor do resgate e o valor da aquisição
da quota. (grifos acrescidos)

O Tribunal de origem entendeu, com base no
da
que,
art. 65
Lei n. 8.981/1995,
embora a sucessão
não implique o resgate de cotas nos fundos constituídos, a fim de
causa mortis
ensejar a incidência do IRRF, a transferência de titularidade do fundo para os herdeiros autorizaria
tal tributação, porquanto a alienação das quotas compreenderia qualquer forma de transmissão da
propriedade. O dispositivo estabelece:

Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de
janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota
de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
[...]
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.

Nada obstante, não há falar na aplicação de tais dispositivos ao presente caso.
A norma em testilha versa sobre a incidência do IRRF sobre o rendimento produzido por
aplicação financeira de
e não de investimento, como na hipótese.
renda fixa
Ademais, a
alienação, como ato de vontade tributável,
,
não abrange as transferências causa mortis
disciplinada de modo específico no antes referido
da
art. 23
Lei n. 9.532/1997.
Portanto, a
é posterior e específica à
Em
Lei no 9.532/1997
Lei no 8.981/1995.
matéria tributária, o princípio da legalidade estrita exige que a interpretação seja literal, e, entre
normas, a especial prevalece sobre a geral. As Leis no 7.713/1988 e no 9.532/1997, constituem o
arcabouço normativo específico que rege a tributação de bens recebidos por herança, estabelecendo
as condições para a isenção ou incidência sobre o ganho de capital.
Ademais, destaco que, relativamente aos fundos de investimento, constituídos sob
qualquer forma, o
II, da
revogado pela
mas vigente
art. 28,
Lei n. 9.532/1997,
Lei n. 14.754/2023,
à época da impetração do mandado de segurança, previa que os rendimentos auferidos pelos
investidores estariam sujeitos à tributação pelo IRRF quando do resgate das quotas.
Dessarte, conforme precedente da Primeira Turma deste Superior Tribunal de
Justiça, “não há norma legal stricto sensu a determinar a incidência de IRRF sobre a mera
transferência de quotas de fundos de investimento – de qualquer modalidade – decorrente de
sucessão causa mortis, quando os herdeiros optam pela observância do valor constante da

última declaração de bens de cujus. Somente incide o tributo se a transferência for realizada por
.” (
valor de mercado e houver diferença positiva relativamente ao valor de aquisição
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.968.695/SP,
13/8/2024,
DJe de
)
29/8/2024.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 13/2007, ao pretender a tributação do
Imposto de Renda sobre a mera transferência de titularidade de fundos de investimento por herança
pelo valor histórico, extrapola os limites da sua função regulamentar e interpretativa, criando uma
hipótese de incidência tributária que não encontra respaldo na lei.
No caso concreto, é fato incontroverso que as cotas dos fundos de investimento
foram transferidas aos herdeiros e à viúva meeira pelo seu valor histórico, sem qualquer
resgate efetivo dos valores ou apuração de ganho de capital no momento da transmissão. A
pretensão dos sucessores fora tão somente a de assumir o patrimônio do
, na forma
de cujos
da lei e segundo o valor declarado pelo falecido instituidor da herança, substituindo-o em
suas relações com a instituição financeira, de modo que não se pode criar, a princípio, uma
ficção jurídica de resgate, alienação ou mesmo recompra, a autorizar a tributação
questionada.
Cabe lembrar, como bem assinalado pelo Ministro Gurgel de Faria no bojo do
retrocitado REsp. n. 1.968.695/SP, que a única exação incidente sobre a transmissão de patrimônio
em decorrência de sucessão por falecimento é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação (ITCMD), de competência estadual, previsto no
I, da Constituição Federal de
art. 155,
1988. A respeito da incidência conjunta de IRPF e ITCMD, cabe transcrever a doutrina de Ricardo
Lobo Torres (TORRES, Ricardo Lobo. A incidência do Imposto de Renda na Transferência do
Direito de Propriedade. in Revista Dialética de Direito Tributário. n. 32. mai. 1998. p. 78/83):

“Existe uma regra científica do imposto de renda, adotada portanto pelas
legislações dos países adiantados, segundo a qual os ganhos de capital sofrem a
incidência do imposto de renda no momento em que são realizados.
Quando o cidadão recebe uma herança ou uma doação pagará o imposto
incidente sobre tais fatos (imposto causa mortis ou sobre doações), mas não o
imposto de renda, que constituiria bis in idem; lançará em sua declaração de
bens, entretanto, o valor pelo qual recebeu a herança ou o que constava da
declaração do doador, para que ulteriormente, por ocasião da alienação, pague o
imposto de renda sobre a diferença entre o valor de aquisição e o de alienação,
que corresponde exatamente ao acréscimo do patrimônio, fato gerador do
imposto de renda.
Esse fenômeno é chamado de hold-over relief pelos ingleses e americanos e de
"plus-values latentes", pelos franceses, que poderiam ser traduzidos por ganhos
de capital diferidos.
Criou-se no Brasil, nos últimos anos, a excrescência da tributação dos ganhos de
capital da pessoa física ainda não realizados.
[...]”

A manutenção da decisão atacada resultaria em tributação indevida,
desconsiderando as normas de isenção e as regras de apuração de ganho de capital aplicáveis à
sucessão.
Por fim, diante da procedência do pleito principal, fica prejudicado o exame da
petição de fls. 751-757. Eventuais considerações sobre alteração legal superveniente do regime
jurídico de tributação, levantamento da quantia depositada ou repetição de indébito devem ser
endereçados às instâncias originárias, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto,
ao Recurso Especial, a fim de
conheço e dou parcial provimento
restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau concessiva da segurança.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2017/0321644-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.736.600 / RS
Número Origem: 50012257520164047108
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: R H V
RECORRENTE
: R L V
RECORRENTE
: M C V
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
ALINE NACK HAINZENREDER - RS100435
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ALEXANDRE EIRAS DOS SANTOS, pela parte RECORRENTE: R H V
Dr(a). ALEXANDRE EIRAS DOS SANTOS, pela parte RECORRENTE: R L V
Dr(a). ALEXANDRE EIRAS DOS SANTOS, pela parte RECORRENTE: M C V
Dr(a). LEONARDO LEAO LAMB, pela parte RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
da Sra. Ministra-Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C5424614491640<5821119@
2017/0321644-7 - REsp 1736600
Documento eletrônico VDA51489482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:03:55
Código de Controle do Documento: 3D25254C-007A-4E28-998F-7D3C1D30BC8C